Tribunal: TJMT
Processo: 1003292-91.2017.8.11.0003
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-08-10
Data de publicação: 2022-08-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003292-91.2017.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[JULIO CEZAR OLIMPIO LEMES - CPF: 051.902.681-01 (APELANTE), WILSON MOLINA PORTO - CPF: 395.103.281-20 (ADVOGADO), PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0036-90 (APELADO), LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO - CPF: 489.842.991-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT) – IMPROCEDÊNCIA – INVALIDEZ PERMANENTE NÃO CARACTERIZADA – LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO – AUSÊNCIA DE DOCUMENTOS APTOS A COMPROVAR AS ALEGAÇÕES DA PARTE APELANTE – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Não há que falar em recebimento do seguro obrigatório DPVAT quando conclusivo o laudo pericial atestando a inexistência de invalidez permanente, pois a debilidade decorrente de acidente de trânsito
que não resulte em invalidez permanente não se sujeita à indenização pelo seguro obrigatório - DPVAT, nos termos da Lei 6.194/74.-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
JÚLIO CÉZAR OLIMPIO LEMES
contra a sentença proferida na
Ação Sumária de Cobrança de Seguro Obrigatório – DPVAT
, ajuizada em face
PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS
, que julgou improcedente o pedido formulado na inicial, condenando o autor ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa, observada a concessão da gratuidade de justiça (ID 134321729).

Inconformada, a parte autora interpôs o presente recurso (
ID 134321731)
alegando que teve cerceado seu direito de defesa por ter o magistrado singular encerrado a instrução e proferido sentença de improcedência mesmo havendo manifestação impugnado o laudo pericial complementar e requerendo a produção de prova oral
.

Assevera que a prolação da sentença sem a apreciação do pedido de produção de prova oral em audiência de instrução viola os princípios da ampla defesa e do contraditório.

Sob tais argumentos, requer o provimento do presente recurso para que seja anulada a sentença, determinando-se o retorno dos autos à origem para que seja apreciado o pedido de produção de prova oral em audiência de instrução de modo a afastar as contrariedades existentes no laudo pericial.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso (ID 134321734).

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Extrai-se dos autos que a parte autora
JÚLIO CÉZAR OLIMPIO LEMES
ajuizou
Ação Sumária de Cobrança de Seguro Obrigatório – DPVAT
em face de
PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS,
sustentando, em síntese, que no dia 14/03/02013, foi vítima de acidente de trânsito, conforme comprova o Boletim de Ocorrência e os documentos médicos juntados aos autos (IDs 5605670 e 5605669).

Em sua inicial (ID 5605661), requereu a procedência da demanda com a condenação da seguradora ao pagamento da indenização securitária no valor correspondente ao grau de invalidez a ser apurado pela perícia médica judicial a ser designada pelo juízo, além da condenação da seguradora ao pagamento integral do ônus sucumbencial.

Ao apreciar o feito, o magistrado singular julgou improcedente o pedido inicial, nos termos já relatados.

Inconformada, recorre a parte autora, ora apelante.

Pois bem.

A controvérsia se refere ao alegado cerceamento de defesa por ter sido encerrada a instrução e proferida sentença de improcedência sem que tenha sido analisado o pedido de produção de prova oral para afastar as inconsistências do laudo pericial apontadas pela apelante de modo a comprovar a existência de invalidez permanente a levar a consequente procedência da demanda.

Contudo, tal irresignação não prospera.

C
omo se sabe, o seguro DPVAT previsto na Lei no 6.194/74 é devido em decorrência de “
danos pessoais causados por
veículos automotores de via terrestre
,
ou por sua carga
,
a pessoas transportadas
ou não
”, sendo imprescindível a demonstração da ocorrência do sinistro, o nexo de causalidade entre este e que o dano corresponda à invalidez permanente ou à morte.

Nessa perspectiva, embora tenha restado demonstrado nos autos que a parte apelante foi vítima de acidente automobilístico envolvendo veículo automotor, o laudo pericial comprovou a
inexistência de invalidez permanente decorrente do aludido acidente
, consoante se extrai da conclusão apresentada pelo perito, conforme trecho abaixo transcrito (ID 134321718):

“ [...]

Conclusão:

O paciente foi vítima de acidente de transito há aproximadamente 8 anos, foi socorrido e encaminhado à hospital de referência em traumatologia onde recebeu atendimento e passou por procedimento cirúrgico que para ser bem, foi bem sucedido. O resultado final desse tratamento foi a cura completa. O paciente não apresenta invalidez em qualquer nível.
[...].”

O mesmo se extrai do laudo pericial complementar, abaixo transcrito (ID 134321724):

ARCOS GOMES DE LIMA,
Perito Médico, nomeado perito nos autos do processo acima referido, tendo procedido ao exame na pessoa do Sr
JULIO CEZAR OLIMPIO LEMES
, vem apresentar esclarecimento a cerca da petição Id. 58410315.

“[...] O ilustre advogado solicita esclarecimento alegando:

“Analisando o laudo, em primeiro momento, extrai-se que o expert não observou nitidamente as informações apresentadas em prontuário médico acostado à inicial, os quais demonstram a gravidade das lesões, com a realização de procedimentos cirúrgicos e a fixação de Placas e parafusos para a rigidez física do membro, inclusive fazendo uso de uma grande quantidade de medicamentos, conforme trechos abaixo”

Com todas as vênias possíveis, esclareço que não foi deixado nenhum aspecto sem observação e seu exame físico é normal. O simples fato de ter havido a necessidade de uso de placas e parafusos não determina incapacidade física definitiva. Pelo contrário, a evolução constante da especialidade médica de ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA da qual eu, orgulhosamente faço parte, se faz justamente para minorar o prejuízo físico e de saúde de seus pacientes. Nesse caso o êxito do tratamento foi total e não existem sequelas ou incapacidades. Lembrando que o objetivo final desta perícia é constatar se há ou não sequelas relacionadas diretamente ao evento “acidente de trânsito”.

Ora, se imaginarmos o volume de cirurgias ortopédicas no Brasil atualmente (milhares a cada dia) e considerarmos o simples fato da necessidade de material de síntese e uso de medicamentos um fato que determina invalidez permanente, seríamos literalmente um país de aposentados.

O exame físico do paciente não evidenciou qualquer sequela. [...].”

Desta forma, comprovado nos autos a ocorrência do acidente automobilístico e as lesões em conformidade com a documentação médica que instruiu os autos, mas
não caracterizada a existência de invalidez permanente na perícia judicial
, descabida a condenação da seguradora ao pagamento da indenização do seguro DPVAT.

Isso porque, a invalidez permanente se caracteriza pela perda ou redução da funcionalidade de um membro ou órgão, quando após a alta médica definitiva restar comprovada a impossibilidade de recuperação ou reabilitação do membro ou órgão, o que de fato não compreende a hipótese dos autos.

Importante esclarecer também que a invalidez permanente poderá se dar pela perda anatômica que corresponde à perda ou amputação de partes do corpo, tais como pés, mãos, dedos, braços, pernas ou órgãos.

Também restará caracterizada a invalidez permanente quando ocorrer a perda funcional de um membro ou órgão correspondente ao movimento ou ao sentido tal como a perda total ou parcial da visão ou audição ou a perda total ou parcial de movimento dos braços ou das pernas.

Nesse sentido é o entendimento deste Tribunal de Justiça, vejamos:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – DPVAT – INVALIDEZ PERMANENTE - LAUDO PERICIAL JUDICIAL – NÃO COMPROVADA - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. Descabe o pedido de indenização de seguro obrigatório quando a incapacidade é descaracterizada pela existência nos autos de laudo pericial que descreva que o periciado não apresenta invalidez permanente.”
(N.U 1023050-73.2016.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 04/02/2020, Publicado no DJE 10/02/2020).

A
lém disso, o artigo 3o da Lei 6.194/74,
com a redação dada pela Lei no 8.441/92
, prevê a possibilidade de recebimento do seguro obrigatório DPVAT apenas nos casos
em que comprovada a invalidez permanente ou a ocorrência de morte
, vejamos:

“Art. 3o. Os danos pessoais cobertos pelo seguro estabelecido no art. 2o desta Lei compreendem as indenizações por morte, por invalidez permanente, total ou parcial, e por despesas de assistência médica e suplementares, nos valores e conforme as regras que se seguem, por pessoa vitimada.”

Nesse contexto, apesar da alegação da parte apelante no sentido de que apresenta sequelas de caráter permanente decorrentes do acidente de trânsito, não há nos autos nenhum documento apto a comprovar tal alegação, além disso,
o laudo pericial foi claro ao concluir pela inexistência de invalidez a justificar a condenação da seguradora ao pagamento do seguro DPVAT
.

Assim, da análise do contexto fático probatório, a sentença proferida pelo Juízo
a quo
não poderia ser mais acertada.

Ante o exposto,
nego provimento
ao recurso
, e observada a gratuidade da justiça concedida à parte apelante, desnecessária a majoração relativa aos honorários recursais.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/08/2022